Tribunal: STF
Processo: SL 127
Classe: SL
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-17
Data de publicação: 2010-03-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. 2. Medida 
   acautelatória que obrigara a União a arcar com as despesas de 
   complementações das aposentadorias e pensões devidas pelo fundo 
   AERUS. 3. Decisão da Presidência concessiva de contracautela 
   proferida sob a ótica dos riscos de prejuízo à ordem pública. 4. 
   Imprescindibilidade de instrução probatória para demonstração do 
   nexo causal entre o dano e a ação imputável ao ente público. 5. 
   Risco de lesão à economia pública. 6. Entidade que se encontra 
   sob regime de liquidação extrajudicial 7. Inexistência de prévia 
   dotação orçamentária. 8. Necessidade de se resguardar as 
   legítimas expectativas dos beneficiários do AERUS. 9. Agravo 
   regimental parcialmente provido para a limitação dos efeitos da 
   suspensão da liminar até o momento da prolação da sentença na 
   ação principal.